Tribunal: TJDFT
Processo: 0726247-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. DESPESA NECESSÁRIA À ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.

I – O crédito constituído por despesas de condomínio possui natureza extraconcursal e, por isso, não está sujeito ao Juízo recuperacional, art. 84, inc. III, da Lei 11.101/05.

II – Agravo de instrumento desprovido.